Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Estelionato. Provas. Confissão espontânea. Regime prisional.
1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir e manter a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Se presente o elemento subjetivo do crime - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - há estelionato.
2 - Comete crime de estelionato aquele que, se passando por outra pessoa, induz representantes de estabelecimento comercial em erro ao retirar mercadoria mediante meio fraudulento (assinatura falsa).
3 - Os crimes de estelionato foram cometidos após os apelantes, em conluio, adquirirem produtos pelo serviço de televendas do estabelecimento comercial utilizando, para tanto, dados pessoais e cartão de crédito da primeira vítima. Os apelantes retiraram os produtos em duas ocasiões - a primeira foi realizada pelo segundo apelante, e a segunda, pelo primeiro, dois dias depois - e ambos se passaram pela primeira vítima, induzindo em erro representantes do estabelecimento comercial, segunda vítima. Tem-se que, ao retirarem mercadorias em momentos diversos, mas em curto espaço de tempo, no mesmo local, em decorrência do mesmo fato jurídico e mediante o mesmo modo de agir, a ação posterior foi um desdobramento da anterior.
4 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
5 – Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o acusado não admite o crime.
6 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes, o aumento da pena é de um sexto.
7 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8 – Apelações não providas.